Tribunal: STJ
Processo: 0700444-79.2017.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034209 - DF
(2025/0323277-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO
ADVOGADA
: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES - DF043620
EMBARGADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56661044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 26d45207-73da-4315-9ade-285eecd2618e

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 26d45207-73da-4315-9ade-285eecd2618e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034209 - DF
(2025/0323277-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO
ADVOGADA
: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES - DF043620
EMBARGADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Gabriel Francisco Ribeiro
proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.308):

SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
Documento eletrônico VDA55696851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 7e6a2b90-9203-43ba-a0ec-e2eb6e35197c

FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
Relator para o acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp n. 701.404/SC,
Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante que, nas razões do agravo em recurso especial,
houve, sim, impugnação à
Em suas próprias palavras (fl. 1.319):
Súmula n. 284/STF.

O ora aqui Presidente do STJ ponderou: [...] "a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
deficiência de cotejo analítico -
Súmula 7/STJ,
e ausência de afronta ao
do CPC.
Súmula 284/STF
art. 1.022
"
Prossegue: "Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: deficiência de cotejo analítico1 -
2 e
Súmula 284/STF
"ausência
de afronta ao
do CPC3.
art. 1.022
"
Sobre "deficiência de cotejo analítico" e "Súmula 284/STF", consta no agravo
que ora se transcreve:

Quando ao permissivo constitucional "c", em que pese não ter havido a
juntada de acórdão paradigma, nada impede de dar provimento ao
presente agravo para conhecer o recurso especial parcialmente, e na
parte conhecida dar-lhe provimento.

Portanto, houve sim impugnação específica e fundamentada, pois a parte
agravante debateu especificamente, de forma clara e concisa, a decisão que
assim ficou consignada:

Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea "c" do permissivo
constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de
paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de
fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do
STF.

Do mesmo modo, aduz que a violação ao
do CPC foi
art. 1.022
adequadamente apontada nas razões do agravo em recurso especial. A tanto, diz o
seguinte (fl. 1319):

E da impugnação da "ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
":

Há violação aos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, quando os embargos de
forma padronizada rejeitados.

Documento eletrônico VDA55696851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 7e6a2b90-9203-43ba-a0ec-e2eb6e35197c

Essa causídica, ao fazer defesa de um midiático juiz, ouviu deste uma conversa
profética de que, num futuro não muito distante, dificilmente teria sentença
reformada e que dificilmente um colegiado mudaria o entendimento
monocrático porque, segundo esse juiz, na "paróquia" é bem mais fácil seguir
um relator a abrir divergência.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
Sem impugnação (fl. 1.325).
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no apelo.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que. no
agravo em recurso especial, não houve, de forma efetiva e específica, a necessária
impugnação aos fundamentos contidos no
que inadmitiu na origem a
decisum
insurgência especial, uma vez que o ora embargante limitou-se a tecer considerações
genéricas acerca da inaplicabilidade da
e de ofensa ao
do
Súmula n. 284/STF
art. 1.022
CPC.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55696851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 7e6a2b90-9203-43ba-a0ec-e2eb6e35197c

2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.
ANTE O EXPOSTO,
os embargos declaratórios.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55696851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 7e6a2b90-9203-43ba-a0ec-e2eb6e35197c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.034.209 / DF
Número Registro: 2025/0323277-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004447920178070016 202000252850 7004447920178070016
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO
ADVOGADA
: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES - DF043620
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO
ADVOGADA
: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES - DF043620
EMBARGADO : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
TERMO
Documento eletrônico VDA56640331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: d76d7e1b-99eb-49ea-aaea-f7e710549477

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: d76d7e1b-99eb-49ea-aaea-f7e710549477